Tribunal: TJES
Processo: 5011750-71.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011750-71.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INCREMENTUM BUSINESS SOLUTIONS LTDA . e outros
RECORRIDO: JAIRO DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011750-71.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
INCREMENTUM BUSINESS SOLUTIONS LTDA - EPP; SIXT PORTUGAL (JAPRAC RENT A CAR - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS LDA.)

RECORRIDO:
JAIRO DA SILVA PEREIRA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE NULIDADE DA SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO DA CORRÉ. SOLIDARIEDADE DAS RÉS. SENTENÇA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos morais e materiais c/c repetição do indébito ajuizada por JAIRO DA SILVA PEREIRA em face de SIXT RENT A CAR INCREMENTUM BUSINESS SOLUTIONS LTDA .- EPP e SIXT PORTUGAL (JAPRAC RENT A CAR - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS LDA.)

Em síntese, o Autor afirma que alugou um carro com a requerida em 13 de fevereiro de 2022, realizando o pagamento à época no valor de R$845,03. Em 21 de fevereiro entrou em contato com a requerida e confirmou a reserva. Contudo, em 25 de março do mesmo ano, ao chegar no balcão da requerida em Lisboa, foi informado que sua reserva foi cancelada e sem outra opção, realizou nova locação, pagando o valor de R$1.997,59.

Em contato posterior com a empresa, essa lhe informou que sua reserva havia sido cancelada em 22 de março de 2022 por ausência de pagamento, contradizendo o email enviado no mês anterior.

Citada, a Requerida não apresentou contestação dentro do prazo legal, sendo considerada revel.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
as promovidas ao pagamento de R$1.977,59 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
as promovidas ao pagamento de R$10.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

A requerida apresentou embargos de declaração, que foram rejeitados sob o fundamento:

Como se evidencia das razões expendidas pela embargante, a
sua pretensão é de modificar o entendimento esposado na sentença, o que deve ser objeto de recurso inominado
, pois não se trata da hipótese em que se permite dar efeito infringente aos embargos de declaração.

É nesse sentido que, inclusive, verifica-se que as mesmas razões dos embargos ora analisados foram aventadas no Recurso Inominado interposto pela própria embargante, conforme ID 17246529.

Não entendo, pois, existente na sentença embargada o vício apontado, razão pela qual rejeito os presentes Embargos de Declaração opostos, mantendo, por conseguinte, a sentença tal como está lançada.

Assim,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos.

Irresignada com a sentença proferida, a Requerida interpôs Recurso Inominado, alegando: a) nulidade da sentença; b) ausência de citação da corré; c) a tempestividade da contestação; d) subsidiariamente, a não configuração de dano moral.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por réu revel, cujo direito de contestação precluiu, o que, consequentemente, impede a impugnação, em sede recursal, de matéria nova, que não seja de ordem pública, sob pena de se deferir à parte requerida nova oportunidade de contestar o pedido inicial, o que não pode ocorrer.

Para que não se presumam verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na peça exordial, é imposto ao réu a impugnação específica destes fatos sob ocasião de defesa em primeira instância, não podendo, agora, alegar em recurso inominado matérias que deveriam ter sido controvertidas em sede de defesa.

Nesse sentido, o entendimento doutrinário:

Quanto às questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o revel tem plena possibilidade de articulá-las em qualquer fase do processo. É o caso, por exemplo, do impedimento ou da suspeição do magistrado, da nulidade de citação etc.

Outras questões, não sujeitas à apreciação de ofício pelo juiz, somente podem ser objeto de prova desde que o revel compareça ao processo em tempo oportuno, a fim de que o juiz possa autorizar a produção probatória, sem inversão tumultuária do processo. (SOUZA, Artur César de. Contraditório e revelia: perspectiva crítica dos efeitos da revelia em face da natureza dialética do processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003).

Quanto às questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, o revel tem plena possibilidade de articulá-las em qualquer fase do processo. É o caso, por exemplo, do impedimento ou da suspeição do magistrado, da nulidade de citação etc.

Desse modo, sobre a nulidade da citação da corré
SIXT PORTUGAL (JAPRAC RENT A CAR - ALUGUER DE AUTOMÓVEIS LDA.)
. De fato, percebo que está ausente a citação válida da SIXT PORTUGAL, uma vez que a procuração apresentada nos autos pela autora é específica para o processo do TJSP. Portanto, não é possível afirmar que o escritório é representante da empresa no Brasil.

Todavia, em atenção ao artigo 18 do CDC, é evidente a existência de solidariedade entre as rés, já que ambas são fornecedoras da mesma cadeia de consumo.

Em vista disso, tratando-se de devedoras solidárias, a ausência da citação de uma não enseja a extinção do feito. Dessa forma, a demanda permanece, uma vez que fora devidamente citada a ré INCREMENTUM BUSINESS SOLUTIONS LTDA . - EPP.

Nesse sentido, tem-se decisão do TJDFT:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE TODOS OS LITISCONSORTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE

Havendo litisconsórcio passivo facultativo, a ausência de citação de todos os réus, devedores solidários, não enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC. Diversamente, deve ser dado prosseguimento à demanda em relação aos litisconsortes devidamente citados.

Acórdão n. 0717392-10.2018.8.07.0001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019.

Sobre a alegação de tempestividade da contestação, essa não merece prevalecer. No despacho de Id. 3912764, a juíza anterior intimou as rés para que se manifestassem nos autos em até 15 dias da citação. Como pode ser visto na Id. 3912768 a ré foi intimada no dia 12/05/2022. De acordo com o Enunciado 13 do FONAJE “
Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação”, dessa forma, o prazo para apresentar a contestação se encerrou muito antes de 20/06/2022, quando a ré apresentou contestação.

Ademais, quando há quantificação de dano moral em valor exorbitante, mesmo sendo o recurso interposto por revel, procedo com a retificação do
quantum
, “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

No entanto, nos presentes autos, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de piso (R$10.000,00) não se revela exorbitante ou teratológico e encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO O RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelo que, mantenho a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)